Tribunal: TJES
Processo: 5012976-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012976-52.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: MARCIA HELENA IAMONDE
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
.
FRAUDE APARENTE. DEPOIMENTO PESSOAL DO CONSUMIDOR
. PRODUÇÃO. DESNECESSIDADE.

1. Pelo sistema do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para form
ar seu convencimento com base na prova produzida nos autos, sendo-lhe
“facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF”
(AgRg no AREsp 1505125/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019.)

2.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015." (AgInt no REsp n. 1.931.678/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 23/11/2023). 3. Não há cerceamento de defesa se o julgador, ao constatar nos autos a existência de elementos de convicção suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de prova.” (AgInt no AREsp n. 2.498.710/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

3.
Mostra-se desnecessário o depoimento pessoal da Autora/Recorrida, quando é possível solucionar a controvérsia com base na prova documental produzida nos autos.

4
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5012976-52.2023.8.08.0000

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO :
MARCIA HELENA IAMONDE

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O
0014178-82.2020.8.08.0024

MAGISTRADO :
MARIO DA SILVA NUNES NETO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S.A, pretendendo a reforma da decisão que indeferiu o pedido de depoimento pessoal da parte
A
utora, ora
Recorrida
, proferida nos autos da ação indenizatória
originária,
movida por MARCIA HELENA IAMONDE.

Pois bem.

Do que se extrai dos autos, a Autora/Recorrida ajuizou a demanda originária,
visando ao
cancelamento das cobranças relativas às parcelas de empréstimo que sustenta não ter contratado junto ao Recorrido/Recorrente,
bem como a evitar a inscrição do nome da mesma nos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação do mesmo ao pagamento de indenização por danos morais.

A Autora/Recorrida narrou, na inicial, que,
em junho de 2020,
após receber

um
telefonema
de pessoa que se
apresentou como funcionário do banco
Recorrente,
constatou que sua conta estava bloqueada.

Ao contatar o banco,
f
oi comunicada
acerca da contratação de
empréstimo pessoal
em
nome da
mesma
, no valor de R$ 54.800,98 (cinquenta e quatro mil, oitocentos reais e noventa e oito centavos), para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 1.613,61 (mil seiscentos e treze reais e sessenta e um centavos), com vencimento da primeira em 04.09.2020,
e que o
valor creditado foi transferido para várias contas de terceiros.

Na decisão agravada, o juízo
a quo
indeferiu o depoimento pessoal da Recorrida, por reputá-lo desnecessário para a solução da controvérsia.

Muito bem.

Pelo sistema do livre convencimento motivado, o magistrado é livre para form
ar seu convencimento com base na prova produzida nos autos, sendo-lhe
“facultado o indeferimento, de forma fundamentada, da produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF”
1

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
"o destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 370 do CPC/2015." (AgInt no REsp n. 1.931.678/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 23/11/2023). 3. Não há cerceamento de defesa se o julgador, ao constatar nos autos a existência de elementos de convicção suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de prova.” (AgInt no AREsp n. 2.498.710/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

No caso, o
juízo
a quo
fixou, como pontos controvertidos: “
1)

S
e o empréstimo discutido fora realizado pela Autora;
2)
Se houve falha na prestação de serviços por parte da Requerida;
3)
Se as atitudes tomadas pelo Banco para minimizar o problema afastariam o dano moral experimentado pela vítima;
4)
Se o fato ocorrera por culpa exclusiva da Autora, excluindo-se o nexo de causalidade.”

Quanto às provas, a decisão agravada indeferiu a produção da prova oral, por reputá-la desnecessária, com base na seguinte fundamentação:

“
[...
]
No tocante aos meios de prova admitidos na hipótese, vejo que se afigura como pertinente à comprovação do arguido, seja em relação ao que consta da inicial ou da peça de contestação, a produção da
prova documental.

Desnecessária a produção de prova
oral
e
pericial
, eis que, de acordo com os contornos fáticos trazi
d
o
s
pelas partes, resta apenas a análise do enquadramento jurídico a ser dado aos mesmos.

Dispensa-se, ainda,
a inspeção judicial,
mormente quando não há avaliação in loco de quaisquer situações ou coisas que se faça necessária na hipótese.
[...]”

De fato,
mostra-se desnecessário o depoimento pessoal da Autora/Recorrida, porquanto é possível solucionar a controvérsia com base na prova documental produzida nos autos.

Assim, não merece reparo a decisão agravada.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1
AgRg no AREsp 1505125/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 23/10/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)